Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712995-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por Marco Antonio Ferreira Santos em face de sentença da lavra do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de despejo, julgou procedente o pedido para desconstituir o contrato de locação firmado entre as partes, tendo decretado a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, a contar da publicação do decisum. Em suas razões, o apelante alega que todos os débitos descritos na inicial já estão quitados. Argumenta que o despejo, tal como deferido, poderá gerar impactos financeiros desastrosos ao recorrente, uma vez que o apelante vem enfrentando dificuldades econômicas para encontrar outro lugar para morar. Afirma que uma nova locação requer gastos iniciais com os quais não pode arcar no momento. Sustenta que a permanência do apelante no imóvel em questão, ao menos até o julgamento do recurso de apelação, não causará nenhum prejuízo ao apelado, que continuará recebendo o valor do aluguel rigorosamente em dia, sobretudo porque o contrato está amparado por seguro fiança. Ao final, requer a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sucessivamente, pede a dilação do prazo para desocupação do imóvel para cento e vinte (120) dias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, ao julgar o agravo de instrumento no 0705242-92, esta egrégia 4a Turma Cível deu provimento ao referido recuso para revogar a liminar de desocupação do imóvel. No julgamento do agravo de instrumento supracitado, restou consignado que “não há prova nos autos de que tenha havido a efetiva exoneração do contrato de fiança. Além disso, ao que tudo indica, a empresa fiadora quitou as parcelas junto ao locador. Isso, inclusive, não foi sequer negado pelo locador, ora agravado”. Contudo, na sentença recorrida, o Magistrado singular asseverou que, no curso da demanda, o apelante seguiu inadimplindo o contrato de locação, bem como que não há nos autos comprovação de que a CredPago tenha efetuado o pagamento da dívida vencida a partir de junho de 2021. Confira-se o respectivo trecho da sentença resistida: “Por sua vez, a parte requerida firma sua tese de defesa no sentido de que todos os valores apontados pelo autor foram devidamente quitados pela empresa CredPago, além de que seu contrato com esta empresa não foi rescindido. De fato, os documentos de ID’s 83775096, 83775097, 83775098 e 83775099 noticiam que a fiadora CredPago efetuou o pagamento, em 18/01/2021, dos alugueres e acessórios vencidos em outubro e novembro de 2020. Como se vê, tais pagamentos ocorreram após a propositura da presente demanda, eis que ajuizada em 04/12/2020 (ID 78931673). Assim, ao contrário do que quer fazer crer, não se trata de cobrança por dívida já paga, eis que esta se deu após a propositura desta ação. Além disso, no curso do processo, o requerido permaneceu inadimplindo o contrato de locação, e não há qualquer comprovação de que a CredPago tenha efetuado o pagamento da dívida vencida a partir de junho de 2021 (ID 107668858). Tampouco demonstrou o requerido o adimplemento das dívidas vencidas no curso do processo ou, ainda, a continuidade de seu contrato com a empresa Credpago”. No entanto, na petição por meio da qual se requer o efeito suspensivo ao recurso, o apelante sequer se insurgiu com relação às afirmações feitas pelo Juízo a quo. Com efeito, o recorrente, ao que parece, não apresentou argumentos, nem apresentou quaisquer outros elementos, capazes de infirmar o que foi asseverado pelo Juiz singular. Desse modo, ao menos por ora, tudo indica que o recorrente segue inadimplindo o contrato e que há diversas parcelas inadimplidas. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:37:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator